Tribunal: TJDFT
Processo: 0009228-22.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

2. Em sendo o réu menor de 21 anos, à época do delito, os prazos prescricionais (art. 109 do Código Penal) são reduzidos à metade, conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal.

3. Transitada em julgado para a acusação a sentença que condenou o apelante, menor de 21 anos, a cumprir pena não superior a 2 (dois) anos (art. 109, V, do Código Penal), pela prática do delito de receptação simples, e, considerando que, entre a data da revogação da suspensão condicional do processo e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a 3 (três) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Apelação provida. Extinta a punibilidade pela prescrição.